Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735601-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDMARA LUCIA DA MAIA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte reclamante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial ante a ausência de indicação de acórdão paradigma ou entendimento sumulado. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024 11:07:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador